Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FORNECEDORES. DEFEITO DO PRODUTO. PETISCO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. RECALL. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida, em que afirma que seu animal de estimação veio a óbito em decorrência do consumo de petiscos fabricados pelas rés. 1.1. Diante disso, requereu a condenação das empresas ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A ré G.T.I.C.LTDA. se insurge contra a sentença que julgou os pedidos procedentes (Id. 78907354).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 78907356): (i) ausência de nexo causal entre o consumo do produto e o óbito do animal; (ii) excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; (iii) redução do quantum indenizatório.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 78907812).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se há relação causal entre o consumo e o dano experimentado e, em caso positivo, se há excludente de responsabilidade da recorrente. Por fim, o valor do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o art. 12 caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos decorrentes do produto, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de inserção do produto no mercado, inexistência de defeito do produto, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em deslinde, a recorrente alega culpa exclusiva de terceiro, uma vez que adquiriu da segunda ré o insumo propilenoglicol, que foi o responsável por eventuais intoxicações. 8.1. Ocorre que a recorrente foi a fabricante final do produto, aplicando-se os art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, segundo os quais havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. 8.2. Nesse sentido, afasto o argumento da excludente de responsabilidade.
9. O acervo probatório é suficientemente robusto, em especial o relatório veterinário (Id. 69254952), o laudo pericial (Id. 69254958), a ampla divulgação midiática de casos semelhantes (Id. 69254959) e o recall do produto (Id. 69254961), para demonstrar a relação direta entre o consumo do petisco produzido pela recorrente e o adoecimento, com evolução ao óbito, do cachorro pertencente à recorrida. 9.1. Nesse sentido, comprovado o defeito do produto, nos termos do art. 12, §1o, do CDC, surge o dever de reparação pelos danos materiais e morais suportados.
10. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 10.1. No caso em análise, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pela recorrida, em especial o óbito de seu animal de estimação, ultrapassaram os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano que impõe ao recorrente, de forma solidária à segunda empresa ré, o dever de indenizar. 10.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional. 10.3. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que condenou os réus ao pagamento de danos morais e materiais, de forma solidária, não merece qualquer reforma.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.